Tribunal: TJES
Processo: 0000598-52.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-52.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE CRACK E DINHEIRO EM ESPÉCIE EM RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução, a fixação de regime inicial mais brando e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado; e (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Pericial definitivo, que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais relataram a apreensão de duas pedras grandes de crack, com peso aproximado de 14 gramas, além de R$ 590,00 em espécie, localizados em mochila no quarto do acusado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, apta a render cerca de 65 a 70 porções para comercialização, associadas à apreensão de dinheiro em espécie e às circunstâncias da diligência policial, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a alegação de consumo próprio.

6. As declarações de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando harmônicas com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. A causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre eles a ausência de dedicação a atividades criminosas.

8. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às informações do serviço de inteligência e às reiteradas conduções do acusado por fatos relacionados ao tráfico, demonstram dedicação à atividade criminosa, circunstância que afasta a incidência do tráfico privilegiado.

9. O regime inicial semiaberto revela-se adequado à pena aplicada, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de entorpecentes em quantidade apta ao fracionamento para comercialização, associada à posse de dinheiro em espécie e corroborada por depoimentos policiais harmônicos, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. A demonstração de dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias concretas do caso e pelas informações constantes dos autos, afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. O regime inicial semiaberto é adequado quando compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.247.564/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.056.518/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.03.2026; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000598-52.2020.8.08.0034

APELANTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VITHEISON SANTIAGO MOREIRA

contra a r. sentença de ID 13595173, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 18420528), o apelante requer, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna
(
ii
)
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação de sua redução em grau máximo; bem como
(
ii
i
)
pela fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Ademais, pleiteia, ainda, o
(iv)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18420530, pela manutenção integral do édito condenatório.

Parecer da Douta Procuradoria, ao ID 18861500, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/04 do ID 13595150):

“[...] Consta dos autos do IP/APFD, base da presente, que no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 17h35min, na Rua Dário Coelho, bairro Castanheiras II, Ponto Belo/ES, policiais militares, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do ora denunciado expedido no bojo dos autos n° 0000594-15.2020.8.08.0034, sendo que na posse deste – no endereço residencial indicado – foi constatado que o acusado mantinha em depósito/guardava consigo material entorpecente, sem autorização legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar (PORTARIA/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998(*), a saber: 02 (duas) pedras grandes de substância similar a crack, pesando juntas aproximadamente 14 (quatorze) gramas, que se fracionadas, segundo a guarnição, renderia o equivalente a 65 (sessenta e cinco) pedras da substância.

Infere-se dos autos que no dia retro citado, a polícia militar local, após tomar conhecimento que o ora denunciado teria adquirido/comprado um telefone celular produto de furto, diligenciou junto a este com o fito de esclarecer o ocorrido, tendo o denunciado sido localizado na casa do avô.

Como havia um mandado de busca e apreensão em andamento e ainda não cumprido (autos 0000594-15.2020.8.08.0034) para a residência do denunciado, a guarnição em companhia deste se dirigiu ao local indicado e aí sendo, após buscas, logrou êxito em localizar os entorpecentes descritos no início da exordial acusatória.

Ainda foi apreendido na residência do suspeito a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa) reais em espécie e 01 (um) celular da marca Motorola (distinto daquele narrado no B.0 no 43695691 – furo/receptação) no qual o denunciado afirmou ser de sua propriedade, sem, contudo, apresentar documento comprobatório.

Impende salientar que o denunciado e conhecido contumaz na prática do tráfico de entorpecentes, sendo, inclusive, citado em outro procedimento (fl.34) por uma usuária, como comerciante de entorpecentes.

Por fim, considerando o contexto de apreensão (entorpecentes em quantidades significativas), resta indene de dúvidas a destinação ou finalidade mercantil do depósito e ocultação dos entorpecentes apreendido com o denunciado.

Autoria e materialidade no bojo dos autos, contendo o APFD nº 0043810568.20.12.0002.21.164, B.0 no 43810568 (fls.03/04), Auto de Apreensão de fl. 23; Auto de Constatação de Substância Entorpecente (laudo preliminar) de fl. 25; termos de declarações e demais provas constantes nos autos.

Pelo exposto, a denunciado VITHEISON SANTIAGO MOREIRA praticou as condutas elencadas no
artigo 33, caput da Lei 11.34312006.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da Pretensão Absolutória

A defesa sustenta a fragilidade probatória, requerendo a absolvição do apelante invocando, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
. Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

De início, vale registrar que a
materialidade
resta comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07),
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 43810568 (fls. 08/09-v),
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 29),
(iv)
do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 31), todos acostados ao ID 13595150, bem como pelo
(v)
o Laudo Pericial definitivo de (ID 13595162), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

PM/ES – Ziomar Marques Prates
–

ID 13595167

Ziomar Marques:
Aí sim, com o mandado e com ele, foi nos acompanhando,
nós fomos nessa residência e lá encontramos a droga e o dinheiro. E o celular, que
foi
produto de furto, ele falou que tinha repassado para um coroa.
[...]

Ministério Público:
E você sabe que tipo de comercialização o Vitheison fez com esse coroa, com a droga? O que ele falou?

Ziomar Marques:
Entorpecente. [...]

Ministério Público:
E esse entorpecente que foi encontrado com o Vitheison, que fracionado daria 65 pedras?

Ziomar Marques:

65 a 70 pedras aproximadamente.
[...]

Ministério Público:
Teria sido o tal coroa que forneceu para ele?

Ziomar Marques:
Sim.

Ministério Público:
E isso vocês concluíram através das escutas telefônicas que estavam monitorando o coroa? E tinha conversa do Vitheison com o tal coroa? Você chegou a ver? Ou o Altair comentou?

Ziomar Marques:
Sim, comentou de várias conversas. [...] Mas o Vitheison já tinha várias denúncias dele envolvidas no tráfico de drogas.

Ministério Público:
E a droga estava na casa dele e em que local?

Ziomar Marques:

Estava numa mochila dentro do quarto do casal.
[...]

Ministério Público:

E uma quantidade de dinheiro também?

Ziomar Marques:

Isso, tudo isso dentro da mochila.
[...]
E
u não me recordo se essa foi a primeira ou a terceira ou a quarta prisão dele, envolvendo ele no tráfico. A nossa equipe só já prendeu, eu acho que umas quatro ou cinco vezes já, todas essas ocorrências envolvendo tráfico de entorpecentes.
[...]

Ministério Público:
E depois disso, isso aqui foi em 2020, ele voltou a ser preso depois?

Ziomar Marques:
Sim, [...] Duas no mínimo eu sei, tenho certeza que foram depois, inclusive ele transportando a droga, ele o primo dele, nós o prendemos aqui.

Ministério Público:
Na motocicleta?

Ziomar Marques:
Na motocicleta, ele transportando droga, o pessoal aqui em Mucurici. [...] - destaquei

__________________

PM/ES – Bruno
dos
Santos Lobo Souz
a

–

ID 13595167

Ministério Público:
Essa droga foi encontrada na residência do Vitheison?

Bruno
dos
Santos:
Isso. [...]

Ministério Público:
Daí vocês cumpriram o mandado de busca na casa dele?

Bruno
dos
Santos:
Confirmo.

Ministério Público:
E aí encontrou a droga, uma considerável, até uma considerável quantidade de crack e dinheiro também, R$ 590,00. Esse dinheiro aqui, ele falou de onde veio, como que veio, ou é proveniente do, sugere que seja proveniente do tráfico?

Bruno
dos
Santos:

Não, ele não falou qual foi a forma que ele conseguiu o dinheiro, mas possivelmente era do tráfico de drogas.

Ministério Público:
Porque ele trabalhava?

Bruno
dos
Santos:
Não. [...]

Ministério Público:
Naquela época em que aconteceram essas apreensões aqui, ele não estava trabalhando?

Bruno
dos
Santos:

Não estava trabalhando.

Ministério Público:
E o Vitheison já é conhecido, tanto no meio policial como na comunidade, como comerciante de drogas, receptador?

Bruno
dos
Santos:

Sim.
[...]
Inclusive, doutor, ele mesmo falou que esse aparelho celular, ele repassou para um cidadão de Cristal do Norte, com o apelido de Coroa. E esse cidadão, na época, era quem fornecia a droga para Ponto Belo e a região de Itamira.
[...] E
le já foi conduzido por nossa guarnição umas três ou quatro vezes já.
[...] - destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Conforme exposto, os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram uníssonos ao descrever a dinâmica dos fatos. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido diante de fundadas suspeitas da prática de crimes no local, os agentes lograram êxito em localizar, no interior de uma mochila situada no quarto do réu, duas pedras de crack de grandes proporções.

A substância, com peso aproximado de 14g (quatorze gramas), revela elevado potencial lesivo e, conforme relataram as autoridades, poderia ser fracionada em até 70 (setenta) porções destinadas à comercialização varejista. Ademais, também foi apreendida a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Nesse sentido, a tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal — sustentada pelo réu ao afirmar que possuía apenas 4g (quatro gramas) — mostra-se isolada nos autos, desprovida de qualquer respaldo probatório.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Adicionalmente, a apreensão de expressiva quantia em espécie constitui circunstância comumente associada à atividade de mercancia ilícita. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE ADEQUADA. ORIGEM DO DINHEIRO APREENDIDO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa. 2. Requerimentos do recurso: (I) Reconhecimento de contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (II) Reconhecimento de omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (III) Reconhecimento de omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido. [...] 4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 5. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: A situação de flagrante delito e o consentimento do morador.
6. A quantidade de droga apreendida foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que, embora isoladamente não configure quantidade expressiva, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico.
7. A tese fixada no RE 635659/SP (Tema 506 do STF) estabelece presunção relativa, não absoluta, permitindo ao juiz concluir pela prática de tráfico mesmo em casos de quantidade inferior ao limite estabelecido, quando presentes outros elementos probatórios.

8. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. [...]

(TJMT; EDclCr 1017246-48.2021.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 12/09/2025; DJMT 12/09/2025) –
destaquei.

______________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 17 porções de crack com peso de 3,6 gramas,
além de dinheiro sem origem lícita comprovada.
Negativa e escusa dos réus isoladas quando cotejadas com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais e da testemunha. Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Condenação mantida.
[...] Reincidência dos apelantes que motivou a exasperação em 1/3. Coeficiente rigoroso que merece atenuação para 1/4 considerando a quantidade de condenações utilizadas e a especificidade de uma delas, relacionada a Luiz Paulo.

(TJSP; ACr 1500063-82.2025.8.26.0548; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 11/09/2025) –

destaquei.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

II. Da Dosimetria de Pena

Subsidiariamente, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Embora o apelante ostente primariedade técnica, a negativa da benesse foi embasada na quantidade de entorpecente apreendido, em conjunto com as informações fidedignas oriundas do serviço de inteligência policial, as quais indicavam a reiteração da prática de comércio ilícito por parte do recorrente.

A análise detida dos autos revela um contexto fático incompatível com a figura do traficante ocasional ou de “primeira viagem”. Primeiramente, destaca-se a natureza e a quantidade da droga apreendida, isto é, 14 (quatorze) gramas de crack (em duas pedras grandes). Trata-se de substância entorpecente com altíssimo poder viciante e lesivo, sendo que a quantidade apreendida, caso fracionada, renderia aproximadamente de 65 (sessenta e cinco) a 70 (setenta) porções individuais para a comercialização.

Soma-se a isso o contexto da apreensão. Além do entorpecente, foi localizada a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em espécie, dividida em notas trocadas (R$ 100, R$ 50 e R$ 20), de origem lícita não comprovada. A apreensão de dinheiro fracionado juntamente com a droga constitui indicativo da habitualidade e da finalidade mercantil.

Por derradeiro, corroborando a dedicação à traficância, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos ao relatar a existência de informações prévias de inteligência. A guarnição já monitorava o recorrente sob a suspeita de envolvimento com o comércio ilícito, sendo o local da apreensão amplamente conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, vulgo “boca de fumo”.

Vale ressaltar que o crack é substância dotada de elevado e rápido potencial de dependência, além de acentuada capacidade de degradação orgânica. A apreensão de pedras brutas aptas a render mais de seis dezenas de porções individualizadas, aliada à posse de valores em espécie sem comprovação de origem lícita, evidencia de forma inequívoca que
VITHEISON
SANTIAGO
não se tratava de traficante eventual, mas de indivíduo que fazia do crime seu meio de subsistência.

Tais circunstâncias, afastam por completo a figura do traficante eventual que a norma visa alcançar, o que impõe a manutenção do indeferimento da minorante.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Especial manejado em revisão criminal relativa à condenação por tráfico de drogas. [...] III. Razões de decidir [...]
8. O acórdão de origem encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da execução do delito, constitui fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
sem configuração de bis in idem.
9. A demonstração de dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se confunde com a prova dos requisitos típicos dos crimes de associação para o tráfico ou de organização criminosa, sendo desnecessária a comprovação de elementos como vínculo estável ou estrutura organizada para a negativa da benesse. 10. O precedente invocado pela defesa não apresenta similitude fática com o caso em exame, pois cuidou apenas da definição da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei de drogas, em situação na qual não havia óbice legal à incidência da causa de diminuição, não servindo para infirmar o fundamento da decisão agravada. [...] Tese de julgamento: [...]
2. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, conjuntamente com outros elementos concretos, para o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
sem configuração de bis in idem [...]

(STJ; AgRg-REsp 2.247.564; Proc. 2025/0475058-8; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/03/2026; DJE 17/03/2026)
- destaquei

______________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma Lei, na fração máxima, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (...) III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. Não foi constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justificasse a concessão da ordem, de ofício. 7. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi fundamentada em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, incluindo depoimentos coesos e consistentes de policiais militares e outros elementos probatórios. 8.
A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como nas circunstâncias concretas que evidenciam a dedicação do agravante às atividades criminosas
. 9. O regime semiaberto para o início do cumprimento da pena foi corretamente fixado, considerando o quantum de pena estabelecido e as circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 10. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. lV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.049.653; Proc. 2025/0432551-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 11/03/2026)
- destaquei

No tocante à dosimetria da pena, procedendo à revisão do cálculo realizado pelo juízo sentenciante, verifico que não há nenhuma incorreção a ser sanada nesta instância revisora. A reprimenda foi fixada de forma escorreita, com a pena-base estabelecida no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem a redução aquém desse patamar, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, e, ante a escorreita negativa da minorante do tráfico privilegiado, a pena definitiva estabilizou-se adequadamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por conseguinte, o regime inicial
semiaberto
e a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se perfeitamente amoldados aos ditames do art. 33, § 2º, alínea “b”, e do art. 44, inciso I, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR-
LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr. Lidiane Lahass, OAB/ES nº 36.174, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.